Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MOEDA CRIPTOGRAFADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR APORTADO DESCONTADOS OS RENDIMENTOS RECEBIDOS DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ostentarem objeto ilícito, porquanto visam a captação de recursos para implantação de pirâmide financeira, com promessa de alta rentabilidade, os contratos firmados entre as partes são nulos, consoante prevê o artigo 166, II, do CC.
2. Ao dispor sobre as consequências jurídicas da declaração de nulidade dos contratos, o artigo 182 do CC estabelece que, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”
3. A ilicitude do objeto dos contratos firmados entre as partes e o reconhecimento da nulidade plena afasta a possibilidade de cumprimento forçado das obrigações neles previstas, porquanto o contrato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos.
4. Apelação não provida. Unânime.